Tribunal: TJDFT
Processo: 0735832-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0735832-04.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A sentença acolheu a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, de modo a indeferir a concessão do benefício. No recurso, a parte autora recorrente postulou, em sede preliminar, o deferimento da gratuidade de justiça. A partir da análise do ID 33585847, constata-se que os proventos brutos da parte autora superam 7 salários mínimos, enquanto que seus ganhos líquidos, considerando apenas os descontos de natureza obrigatória (ou seja, retirando os empréstimos consignados), alcançam mais de 5 salários mínimos. Há descontos de empréstimos consignados em folha, além dos gastos mensais comprovados no ID 33585848. Ocorre que as despesas com habitação, filho e cartão de crédito correspondem a despesas cotidianas, que não fogem à normalidade. Ademais, ainda que demonstre a existência de dívidas, como empréstimos, débitos condominiais e tributos, conclui-se que o rendimento da parte autora não demonstra a efetiva falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais. Desse modo, as provas são suficientes para afastar a sua alegada condição de hipossuficiente. Mantido, portanto, o INDEFERIMENTO do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Determino a intimação da parte autora recorrente para que recolha as custas em 48h, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 12 de abril de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator